Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde o fornecimento de fármaco a paciente beneficiário. A decisão agravada determinou o fornecimento de "PALIPERIDONA - MEDICAÇÃO DEPOT (150MG/MÊS)", prescrito para o tratamento de esquizofrenia grave e transtorno obsessivo compulsivo. Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se quanto à suposta obrigação de fornecer "INVEGA SUSTENNA (Palmitato de paliperidona)" para tratamento de câncer. Em vista de eventual vício de dialeticidade e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403